Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou pedido de penhora de parte dos rendimentos do executado.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o executado ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e danos estéticos. 2.1. A fase de execução está em trâmite desde 26/06/2019 e, segundo a última planilha de atualização, o débito exequendo é de R$100.737,33. 2.2. A decisão agravada indeferiu a penhora sob o fundamento de que a remuneração do devedor não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais, que o crédito não se funda em prestação de caráter alimentar e que o exequente não provou que a penhora não afetará o mínimo existencial do executado.
3. Em que pesem tais circunstâncias, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. 3.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
6. O exequente juntou extrato anual de remuneração do executado, o qual demonstra que o devedor é segundo tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e percebeu, entre os meses de janeiro/2020 a outubro/2020, renda líquida média superior a R$11.000,00, chegando ao valor de mais de R$23.000,00 quando acrescido de verbas eventuais, o que demonstra que ele pode arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito exequendo.
7. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração do agravado após abatidos os descontos obrigatórios.
8. Recurso provido.